Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO (ELOÍZIO JOSÉ CIRILLO) No ofício de ID: 32485178, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de ELOÍZIO JOSÉ CIRILO. Com efeito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em relação a ELOÍZIO JOSÉ CIRILO. II - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS JUDICIAIS DE ID: 248690558 (CREDORES EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDIMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS, EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS, ELOÍZA GERALDA GARCIA E EVARDO DA SILVA AMARAL; HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) No ID: 34084216, o exequente impugnou os cálculos de ID: 24869055, ao argumento de que a Contadoria Judicial aplicou equivocadamente a TR na atualização dos valores devidos aos anuentes DELMA DE JESUS NOBREGA FRANCA e ELOIZIO JOSE CIRILO. Sustenta, nesse quadro, a incidência do IPCA-E. No ID: 35276673, o DF concordou com a impugnação apresentada pelo exequente. Tem razão o SINDIRETA. Os cálculos de DELMA DE JESUS NOBREGA FRANCA e ELOIZIO JOSE CIRILO devem ser atualizados segundo o IPCA-E, e não pela TR. Retornem os autos à Contadoria Judicial para refazimento das planilhas. Após, dê-se vista às partes. Brasília, 19 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador